Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-79.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embriaguez ao volante. Conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Desacato. Provas. Confissão espontânea. Regime prisional. Recursos providos em parte.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de detenção e 20 dias-multa, além de suspensão de se obter habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 4 meses, pelos crimes de embriaguez ao volante e conduzir veículo automotor sem habilitação, causando perigo de dano.
II - Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenar o réu pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) a tipicidade dos crimes de conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, e desacato; (iii) a atenuante da confissão espontânea; (iv) se o regime prisional estabelecido é adequado; (v) se a pena de suspensão do direito de se obter habilitação é proporcional à pena privativa de liberdade.
III - Razões de decidir
3. O depoimento dos policiais militares, em juízo e na delegacia, no sentido de que o réu conduzia veículo de forma irregular, apresentava sinais evidentes de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do etilômetro, somado ao termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e à confissão parcial do consumo de bebida alcoólica na noite anterior, constitui prova suficiente do crime de embriaguez ao volante.
4. Comete o crime do art. 309 do CTB — conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano — quem dirige veículo sem possuir habilitação e, ao tentar fugir da abordagem policial, conduz a motocicleta de forma arriscada, saltando quebra-molas, quase provocando acidente e expondo a risco pessoas que se encontravam no local, inclusive crianças.
5. Desrespeitar, ofender ou menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão dela extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, inciso IX, da CF e tipifica o crime de desacato, compatível com a Convenção Americana dos Direitos Humanos.
6. A confissão autoriza a atenuação da pena, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador (súmula 545 do STJ - redação revisada em 10.9.25, após julgamento do tema repetitivo 1.194), ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial.
7. Nos crimes de embriaguez ao volante, conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, e de desacato, se, embora reincidente o réu, as penas, em sua maior parte, foram fixadas no mínimo legal, as circunstâncias judiciais são favoráveis, o crime anterior é sem violência ou grave ameaça, e a pena total fixada é pequena - 1 ano e 7 meses de detenção, o regime prisional pode ser o aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV - Dispositivo
8. Apelações providas em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, IX; L. 9.503/97, arts. 306, 309; CP, arts. 65, III, e 331; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento em 22.6.2020; HC 135164, Primeira Turma, julgamento em 23.4.2019; STJ, Tema Repetitivo 1.194, Terceira Seção, julgamento em 2025; TJDFT, Acórdão 2022602, 0704092-35.2024.8.07.0012, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgamento em 17.7.2025; Acórdão 1338438, 0007879-18.2016.8.07.0005, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgamento em 6.5.2021.